Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Transações bancárias não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 30/07/2021, a autora constatou que foram realizadas duas transações bancárias desconhecidas, sendo um empréstimo no valor de R$ 14.988,00 e, em sequência, uma transferência via PIX, no valor de R$ 2.400,00. Foram contestadas as transações junto ao banco réu e realizado o boletim de ocorrência (ID 32329001) no mesmo dia da fraude. Os documentos juntados na petição inicial, as diversas contestações junto ao banco réu e o boletim de ocorrência (ID 32329001), registrado no mesmo dia do fato, indicam verossimilhança nas alegações da autora no sentido de que transações desconhecidas foram realizadas mediante fraude de terceiro. O banco réu não comprovou que as transações partiram do aparelho celular da autora. Ademais, não há qualquer elemento no processo a indicar que a autora forneceu algum dado pessoal ou código para terceiro. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Desse modo, conclui-se que as transações bancárias são fraudulentas. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a declaração de nulidade do empréstimo realizado e a condenações do réu em reparar os danos sofridos pela autora.
4 – Repetição de indébito. Repetição de forma simples. Ausência de má-fé. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A repetição de valores decorrente de fraude de terceiro deve se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. Assim, é cabível a condenação do banco réu em restituir à autora a quantia de R$ 3.162,45 (ID. 32329001 - Pág. 6), referentes às parcelas do empréstimo já pagas, além das que vierem a ser deduzidas no curso do processo.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A fraude em operações bancárias, por si só, não gera indenização por danos morais. O dano moral, no caso, não é presumido. Não há notícia de que o nome da autora foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, não há comprovação de que o pagamento de parcelas do empréstimo resultou em prejuízos a subsistência da autora. A existência de fraude provocou apenas danos materiais, cuja reparação foi devidamente fixada. Sentença que se reforma para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, das parcelas de empréstimo já deduzidas e das que vierem a ser pagas no curso do processo e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W